Tribunal: TJMT
Processo: 1030887-14.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030887-14.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.007.624/0001-05 (EMBARGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), LUIS CESAR KAWASAKI - CPF: 405.580.701-59 (EMBARGADO), CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAKI - CPF: 545.049.101-87 (EMBARGADO), LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.007.624/0001-05 (EMBARGANTE), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), LUIS CESAR KAWASAKI - CPF: 405.580.701-59 (EMBARGANTE), CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAKI - CPF: 545.049.101-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME

EMBARGADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS

– EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA RECUPERANDA – CONDENAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME

EMBARGADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME
contra o acórdão de ID. n. 53472482 que, apesar de desprover o seu recurso, deu parcial provimento ao apelo do
BANCO BRADESCO S/A

para reformar em parte a sentença que havia extinto a sem resolução de mérito a
Execução de Título Extrajudicial
(Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro Aval n. 010517937) no 1030887-14.2018.8.11.0041), e
determinar o prosseguimento da execução em face dos avalistas do contrato exequendo (coobrigados), condenando a ora embargante (devedora principal) – em relação à qual a execução deve permanecer extinta –, ao pagamento da verba honorária de 10% do valor atualizado da execução ao patrono do exequente.

Sustenta que o aresto seria contraditório.

Alega, para tanto, que embora o aresto tenha expressamente mencionado a necessidade de atenção ao princípio da causalidade na oportunidade de arbitramento de honorários sucumbenciais, o qual confere a responsabilidade pelo seu pagamento aquele que deu causa ao ajuizamento e à extinção da demanda, acabou condenando equivocadamente a empresa executada.

Afirma que, de acordo com o aresto, i) foi proposta a ação de execução pelo embargado; ii) posteriormente, a ação de executiva foi extinta em face da embargante em razão do ajuizamento do processo recuperacional; iii) e que, nesse sentido, quem deu causa à extinção da ação de execução teria sido a executada, ora embargante que, por essa razão, deve arcar com honorários de sucumbência.

Assevera que, no entanto, não teria sido essa a ordem dos acontecimentos visto que o pedido de recuperação judicial foi distribuído ainda em 24/10/2017, tendo o plano de soerguimento sido aprovado em assembleia de credores realizada em 27/03/2018, inclusive com voto favorável do banco embargado, sendo que a presente ação de execução foi ajuizada apenas em 18/09/2018.

Aduz, diante disso, ser fato cristalino de que o banco foi quem deu causa à execução, bem como a sua extinção sem resolução de mérito, eis que além de ter plena ciência do deferimento da recuperação, votou favoravelmente ao plano.

Ao fim, pugna pela eliminação da contradição apontada a fim de que o banco embargado seja condenado a pagar honorários advocatícios à ordem de 20% do valor da causa.

Contrarrazões no ID. n. 55258450.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Segundo a jurisprudência

“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

No caso, todavia, conquanto afirme genericamente que o aresto teria incorrido em contradição, em momento algum apontou o recorrente especificamente quais os pontos contraditórios do julgado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
“são incabíveis embargos de declaração opostos genericamente sob o pretexto de obscuridade e contradição, mas utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, se foram todas amplamente apreciadas pelo colegiado.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0053457-50.2014.8.11.0041 – Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 10/06/2020, publ. no DJE 18/06/2020)

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios da parte recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020